Tribunal: TJES
Processo: 5002054-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002054-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR TRANCOSO FERNANDES
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM ITAPARICA EIRELI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor
,
em face da sentença (id. 4603170) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para o fim de
CONDENAR
a parte Requerida

a pagar à parte Autora a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), a título de indenização por dano material, devendo sobre o valor ser aplicado a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a partir da data do desembolso e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. Declarando ainda

a perda do objeto acerca do pedido autoral de condenação d
a Requerida a realizar o agendamento do exame de direção veicular, sem custo para o Autor.

Extrai-se da inicial que o autor contratou os serviços da ré para obtenção da sua Carteira de Habilitação e que em virtude de reprovação no primeiro exame, este foi remarcado para data posterior, não sendo possível a realização do exame por problemas mecânicos no veículo da ré. Sustenta que foi solicitado aulas extras, sem êxito, requerendo agendamento de novo exame, afirmando posteriormente que pagou pelas aulas extras para a realização de um novo exame, postulando a devolução d
o valor pago pelas aulas extras, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada vez que inegável a existência de dano moral, tendo em vista a conduta ilícita da ré, o reconhecimento da falha na prestação de serviço e a contradição ao não reconhecer a reparação moral.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, não há qualquer contradição na sentença de piso ao não reconhecer o direito do autor à reparação moral. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação de serviço da ré,
para que se reconheça a existência de
dano moral
, é preciso que haja lesão concreta, o que em geral se concretiza através do sofrimento psíquico, da angústia, da exposição do recorrente à situação humilhante ou vexatória. No caso, o acervo probatório carreado aos autos
não
demonstra que a parte autora tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de reparação
moral
, entende-se que a situação vivenciada pelo consumidor não ultrapassou o mero aborrecimento da vida cotidiana, motivo pelo qual,
vota-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)